Tribunal: TJPA
Processo: 0817085-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817085-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNA HELOISA FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar de mulher gestante e mãe de criança menor de 12 anos. Imputação de tentativa de homicídio qualificado. Alegação de ilegalidade da custódia preventiva. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado com pedido liminar, objetivando substituir a prisão preventiva por domiciliar de mulher gestante e mãe de menor de 12 anos, acusada de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Decisão do juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base em risco de fuga e gravidade concreta do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:(i) se os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar a mulher gestante e mãe de menor estão preenchidos; (ii) se a manutenção da prisão preventiva é justificada por risco de fuga e pela natureza grave do crime imputado.

III. Razões de decidir

3. A prisão domiciliar para mulheres gestantes ou mães de menores de 12 anos, prevista no art. 318-A do CPP, não é automática, exigindo ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado.

3.1. No caso, a paciente é acusada de tentativa de homicídio qualificado, conduta que envolve grave ameaça à integridade física da vítima, o que inviabiliza o benefício.

3.2. Evidenciado nos autos o risco concreto de fuga, considerando a tentativa de evasão para o exterior e ausência de vínculo comprovado com residência fixa ou ocupação lícita, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada. Determinação para que o juízo de origem adote medidas para a proteção integral da criança, incluindo notificação ao Conselho Tutelar.

Tese de julgamento
: “1. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é cabível para mulheres acusadas de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 923.379/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNA HELOISA FEITOSA DA SILVA,
em face de suposto ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferido no bojo do Processo de Origem Juri n.º 0800044-20.2024.8.14.0053.

Consta da impetração que a paciente se encontra constrita de sua liberdade desde 30/08/2024, em razão do cumprimento de ordem de prisão preventiva, sob acusação da suposta prática do ilícito penal disposto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Argumenta a impetração que a coacta está no
segundo mês de gestação
e é
mãe de criança de 4 anos de idade
, a qual depende exclusivamente de seus cuidados.

Nessa conjuntura, pugnou pela concessão liminar da ação mandamental, no intuito de ser determinado à ré o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão ou, subsidiariamente, lhe seja concedido o benefício do recolhimento domiciliar, diante da condição de seu filho, menor impúbere e no mérito, a confirmação.

Os autos foram conclusos a este Egrégio Tribunal de Justiça após decisão declinatória de competência emanada de Desembargador Relator do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
, onde a paciente foi capturada e se encontra custodiada.

Na data de 17/10/2024 indeferi o pedido liminar, e determinei os trâmites legais para o andamento do feito (ID 22681697).

O juízo
a quo,
em suas informações (ID 22724878), esclareceu que:

“De saída, informo que a paciente teve sua prisão preventiva decretada
com arrimo na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que fartamente demonstrada a sua evasão do distrito da culpa.
Para além da afirmação da genitora da coacta de que esta teria tomado rumo ignorado após o delito, a Polícia Judiciária amealhou extenso acervo produzido pela própria paciente que dá conta de que esta se evadiu. Quando em fuga, Bruna continuava a postar fotos em suas redes sociais, marcando a localização em que se encontrava. Merece menção que a Vara Criminal de São Félix
recebeu comunicação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília
dando conta de que
Bruna estaria sob custódia das autoridades estadunidenses
. A missiva indagava acerca da validade do mandado de prisão exarado por esse Juízo e a necessidade de acionar a lista vermelha da Interpol – comunicação em anexo.

Tais circunstâncias evidenciam, no entender deste julgador, que há risco manifesto de fuga caso a parte seja colocada em liberdade.
Ainda, deve ser registrado que a concessão de prisão domiciliar não é automática, estando o seu indeferimento respaldado pelo art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.

Noticio à Vossa Excelência que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de novembro do corrente ano, às 14h. É digno de nota que este julgador, com o fito de impulsionar processos de presos, tem designado audiências para horário posterior ao expediente forense.

Informo, ao final, que foram expedidas as comunicações determinadas na decisão em achaque e aguarda-se o devido retorno das autoridades oficiadas.

Aproveito o ensejo e renovo votos de estima e consideração.

LUÍS FELIPE DE SOUZA DIAS

Juiz de Direito”

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
manifesta-se pelo “
conhecimento e denegação do habeas corpus, impetrado em favor de BRUNA HELOÍSA FEITOSA DA SILVA”
(Textual)

(ID 22802143).

A defesa atravessou nos autos pedido de sustentação oral.

É o breve relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia da paciente, acusada da prática do crime previsto art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, para a garantia da ordem pública e, principalmente, para a correta aplicação da lei penal.

Vale transcrever trecho relevante da decisão proferida pelo juízo da Comarca de São Félix do Xingú, que na data de 10/10/2024 (ID 128962161 – PJE 1º grau), indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar:

“DECISÃO / MANDADO / OFÍCIO

1. DA PRISÃO DOMICILIAR

Cuida-se de pleito defensivo para que a ora peticionante passe a cumprir a medida que lhe foi imposta em sua residência. Argumenta que está em estado gestacional, além de ser genitora de outra criança que necessita de seus cuidados.

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido.

O Juízo, ao analisar o petitório, entendeu pela necessidade de indicação do local em que a parte pretende ficar recolhida caso lhe fosse deferida a medida humanitária.

A denunciada, então, apresentou petição em que declina seu domicílio como “Rua Vinte e Cinco de Março, n.º 271, Setor Liberdade, São Félix do Xingu/PA, CEP: 68.380-000”.

Vieram os autos conclusos.

O detido cotejo dos autos permite concluir que a concessão da prisão domiciliar não é recomendável no presente caso
. Explico.

A segregação cautelar da parte foi deferida pelo Juízo [114027413] quando do recebimento da inicial acusatória. Naquela oportunidade, após tecer considerações acerca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, registrou que a medida extrema estava arrimada na evasão do distrito da culpa, sendo necessária para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, merece destaque o abalizado trabalho levado a efeito pela autoridade policial que logrou êxito em reunir elementos suficientes para concluir que, de fato, a
parte deliberadamente fugiu da Comarca de São Félix do Xingú após o cometimento do delito.

Há extenso
acervo fotográfico
[106725754, pág. 3] extraído das próprias redes sociais da autora (Instagram) que demonstram o
caminho percorrido pela denunciada no intento de se esquivar do império da lei
. Denota-se, à guisa de exemplificação, fotos em que marcada a localização nas Comarcas de Novo Progresso/PA e Goiânia/GO.

Para além disso, é pertinente registrar que,
segundo a própria genitora da peticionante, esta se evadiu de casa logo após a tentativa de homicídio
[106725753, pág. 23].

Ainda nessa toada, vale lembrar que a ora denunciada foi presa pela Polícia Federal [127157553] no Aeroporto Internacional de Tancredo Neves “Confins”, na capital mineira.
De acordo com argumentado por Bruna, quando do cumprimento do mandado, estaria em gozo de férias [127157553, pág. 2].

Há, contudo, elementos de conhecimento deste Juízo que permitem concluir que a parte, ao contrário do que pretende fazer crer,
tentou fugir do país e não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Em 24 de julho do corrente ano, a Vara Criminal de São Félix do Xingu recebeu correio eletrônico de Maria Claudia Oliveira,
investigadora de fraudes
na
Embaixada dos Estados Unidos em Brasília
. Por meio deste, além de se apresentar,
havia a comunicação de que Bruna Heloisa Feitosa da Silva foi localizada e estava sob custódia das autoridades de imigração
. Ao final, a parte indagava ao Juízo se o mandado continuava válido e se necessária a inclusão em difusão vermelha da Interpol.

O Juízo respondeu afirmativamente à embaixada americana, tendo sido comunicada a prisão da parte às autoridades brasileira em 30 de agosto de 2024.

A partir do cotejo dos elementos nestes autos, entendo que a ora peticionante, de fato, logrou êxito em fugir das autoridades brasileiras, a despeito de ter um mandado de prisão em aberto. Como a comunicação dá conta, Bruna parece ter inclusive entrado em solo americano, posto que detida já na imigração por autoridades norte americanas.

Daí, porque juntada cópia de seu passaporte [127157553] – documento absolutamente dispensável em viagens nacionais.

Para além disso,
a parte indica residência de terceira pessoa
, com a qual
não esclarece vínculos e foi incapaz de apresentar um comprovante de residência em seu nome, nesta ou noutra Comarca
.

Observo, assim, que há
risco CONCRETO e REAL de fuga
caso se defira o pleito defensivo e a manutenção da cautelar extrema é imprescindível para que seja garantida a aplicação da lei penal.

Sobreleva mencionar, ainda, que à parte é imputada a prática
de crime de homicídio qualificado tentado, eis que teria desferido diversas facadas pelas costas da vítima
. Há vedação à concessão da medida humanitária em casos tais, conforme expressa disposição legal. Vejamos:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em reafirmada jurisprudência, possui entendimento que "o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/05/2020).

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de prisão domiciliar. Ato contínuo, tendo em vista a fundamentação acima despendida, permanecem hígidos os argumentos outrora esposados pelo Juízo e, mesmo não tendo decorrido a noventena prevista no art. 316-A, parágrafo único, do CPP,
mantenho o cárcere da acusada.

(...)

3. DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Expeça-se ofício à Embaixada dos Estados Unidos da América em Brasília, com cópia do passaporte, solicitando informações acerca das circunstâncias em que se deu a captura de BRUNA HELOISA FEITOSA DA SILVA, CPF nº 049.370.602-01.

Oficie-se, também, à Polícia Federal, a fim de que seja o Juízo informado acerca dos registros de viagens em nome de BRUNA HELOISA FEITOSA DA SILVA, CPF nº 049.370.602-01, no ano de 2024.

Cumpra-se as medidas aqui determinadas com a brevidade que o caso requer.

Oficie-se à SEAP/PA, a fim de que seja empreendido o recambiamento da acusada.

Ciência ao Ministério Público.

São Félix do Xingu, data de assinatura no sistema.

LUÍS FELIPE DE SOUZA DIAS

Juiz de Direito"

Da atenta leitura da r.

decisão
,
bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que o indeferimento da substituição da prisão
encontra respaldo no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal
, que
condiciona
a concessão da
prisão domiciliar a ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado
. A paciente é acusada de
tentativa de homicídio qualificado
, crime que, pela própria natureza, envolve grave ameaça à integridade física da vítima.

Além disso, como evidenciado nos autos, há
fortes elementos
que
demonstram
uma
probabilidade de fuga
, com
registros de movimentações geográficas incompatíveis com o cumprimento das condições impostas pela Justiça
, cabendo lembrar que
a paciente se encontrava em trânsito para os Estados Unidos da América quando foi capturada.

No mais, ainda
em relação à requerida prisão domiciliar
, tem-se que,
embora se reconheça a importância da convivência materna para a formação e cuidado de crianças
, tal benefício não é de concessão automática, sendo necessário o preenchimento dos critérios estabelecidos em lei.

Sobre o assunto, colaciono julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE ESTAVA EM PRISÃO DOMICILIAR TENTOU MANOBRA PARA OBSTACULARIZAR/DIFICULTAR A INSTRUÇÃO EMPLENÁRIO. INTEGRIDADE FÍSICA DAS TESTEMUNHAS. PRESERVAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INADEQUAÇÃO. DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, consignando que a liberdade da ré colocaria em risco o resultado do processo, além da fidedignidade das provas a serem produzidas, na possível tentativa de esta interferir no depoimento de testemunhas (seus familiares). Tanto é que, de acordo com o Tribunal de origem, a paciente, que estava em prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores de idade, teria tentado obstaculizar ou, ao menos, dificultar a instrução em plenário e, por conseguinte, a concretização da prestação jurisdicional. Desta forma, a prisão preventiva da denunciada foi decretada, por fato posterior ocorrido, qual seja manobra da defesa ao anunciar o abandono do plenário, visando impedir que o Sr. PAULO RUFFO prestasse suas declarações e desse notícia dos graves fatos, pois a comunicação da decisão da Defesa foi realizada assim que o informante chegou em Plenário, havendo clara tentativa de evitar que o mesmo fosse inquirido. No entanto, como a referida testemunha espontaneamente começou a relatar os fatos, o que foi gravado por determinação desta magistrada, restou evidente a manobra para evitar a oitiva e o julgamento, o que se confirma com o fato deter sido comunicado ontem em horário avançado a revogação dos poderes aos patronos da ré, a fim de impedir a realização da sessão nesta data (e-STJ fl. 105). 4. Outrossim, importante frisar que a manutenção do decreto preventivo se trata, no caso, de providência que se faz necessária para que se assegure a adequada instrução criminal, eis que, caso seja solta, a denunciada pode vir a intimidar testemunhas e/ou se furtar à aplicação da lei penal. Nesse sentido, cabe destacara gravidade do delito de homicídio, supostamente praticado pela denunciada, em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo contra a vítima (e-STJ fl. 21). Ademais, é dever do Judiciário zelar pela integridade física e psíquica das testemunhas dos fatos, que compõem a própria família da paciente, que prestarão depoimento em Juízo no momento oportuno. Tais são motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Destarte, embora esta Corte compartilhe do entendimento da presunção da necessidade dos cuidados da mãe para com os filhos menores de 12 anos, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que quando há envolvimento de crime praticado mediante violência e grave ameaça (a denunciada cometeu o crime de homicídio qualificado), a prisão domiciliar não é cabível.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 923.379/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)” (Grifo nosso).

Diante de tais motivos, embora a paciente esteja
grávida
e seja
mãe de uma filha menor de 12 (doze
) anos de idade, consoante RG de ID 22609726, responde pela prática do
crime de tentativa de homicídio

qualificado
, crime esse praticado com emprego de
extrema violência, o que, por sí só, já obsta à concessão do benefício.
Somado a isso, há que se ter presente as
circunstâncias em que se deu
a prisão da paciente – que foi detida quando tentava entrar em outro país.

Soma-se ainda o fato de não constar nos autos comprovante de residência em nome da paciente, nem mesmo prova de que esta exerça ocupação lícita.

Nesse contexto, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer, que peço vênia para utilizar como razão de decidir:

“
No caso em tela, apesar da impetrante requerer a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a autoridade apontada como coatora apontou justificativa idônea e suficiente para indeferir o pleito, diante da demonstração inequívoca da falta de compromisso da paciente com o cumprimento de decisões judiciais e o risco de fuga, além do não enquadramento na regra legal para concessão da benesse.

Nesse contexto, não obstante a alegação de que a paciente encontra-se grávida de 2 meses e de que possui filha menor de 4 anos, imperioso o reconhecimento que não há o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 318 A, do CPP, para a concessão vez que à coacta é atribuída a prática de crime que envolve violência e grave ameaça, o que não legitima o pleito apresentado.”

Ademais, em que pese a paciente
estar grávida
,
não há
notícias de que seja gravidez de risco, tampouco que a casa penal não tenha estrutura de lhe dar o devido suporte médico.

Por conseguinte, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco da prisão domiciliar
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem, porém, determino que o Juízo
a quo
adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da criança, ou seja, que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda da filha menor, esta deverá ser abrigada em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024